Tribunal: STF
Processo: ARE 1232622
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 2, fl. 172):
    “EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO AJUSTE E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRESTAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. - Inexiste qualquer ilegalidade na fixação das prestações mensais em salário mínimo, pois neste caso está sendo utilizado somente como referencial de valor e não como fator de correção monetária. - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 180), foram acolhidos somente para sanar erro material (Vol. 2, fl. 190).
    No RE (Vol. 2, fls. 277-300), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os arts. 1º, III; 3º; 5º, XXXII, XXXV e LV; 170, III, V e VII; e 173, § 4º, da CF, pois o acórdão recorrido deixou de reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais do ajuste firmado entre a empresa construtora e o consumidor, bem como a inconstitucionalidade da previsão contratual que estabelece o reajustamento do preço das prestações baseado no salário mínimo.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 2, fl. 333), o Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que a alegada violação à CF, se houvesse, seria indireta, ou reflexa; além disso, a análise da matéria recursal dependeria do exame dos fatos e provas dos autos.
    No Agravo, sustenta-se que a questão é constitucional e independe de reexame do conjunto fático dos autos, o que afasta o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 2, fl. 355).
     Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo à origem para a observância dos Temas 461, 660, e 895, todos da repercussão geral (respectivamente REs 640.731; 748.371, e 956.302) (Vol. 4).
    Em face dessa decisão, o Tribunal de origem julgou prejudicado o Agravo, pois, nos aludidos precedentes vinculantes, reconheceu-se não haver repercussão geral nas matérias objeto daqueles recursos paradigmas (Vol. 6, fls. 21-22). 
    Ato contínuo, a ora recorrente interpôs Agravo Interno, alegando, em síntese, a inaplicabilidade dos referidos temas da repercussão geral, pois a controvérsia é constitucional, uma vez que o debate consiste na proibição da vinculação do salário mínimo ao reajuste do contrato compra e venda (Vol. 6, fls. 25). 
    Reanalisando a questão, o Tribunal a quo acolheu o Agravo e tornou sem efeito a decisão que julgara prejudicado o recurso, bem como determinou a subida dos autos ao STF, por entender que a matéria atinente a alegada inconstitucionalidade de cláusula contratual que ajusta as parcelas de acordo com o salário mínimo não guarda identidade com os temas da repercussão geral apontados (Vol. 6, fl. 41).
    É o relatório. Decido. 
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo para instância de origem para que observasse os Temas 461, 660, e 895, nos quais não se reconheceu a repercussão geral das matérias.
    Vejam-se esses temas:
    “Tema 461: Ilegalidade de cláusulas previstas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Discute-se a possibilidade, ou não, de decisão judicial declarar a abusividade do percentual da taxa de administração previsto em cláusula de contrato de consórcio, considerando-se a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito.”
    “Tema 660: Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”
    “Tema 895: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, a ocorrência, ou não, de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito. “
    No Recurso Extraordinário, a parte suscita também violação ao art. 5º, XXXV e LV, da CF. No ponto, aplica-se o Tema 660.
    Quantos aos outros leading cases mencionados, não obstante não guardem estrita aderência com o caso dos autos, a matéria recursal, de fato, não apresenta repercussão geral.
    O Tribunal de origem, ao decidir acerca da alegação da recorrente de que seria inconstitucional a vinculação do salário mínimo ao reajuste do contrato compra e venda, consignou (Vol. 2, fl. 175):
    “Igualmente, não vislumbro qualquer ilegalidade na fixação das prestações mensais em salário mínimo, pois neste caso está sendo utilizado somente como referencial de valor e não como fator de correção monetária que, pelo critério estipulado no ajuste, é o IGP-M, a teor do que se infere da cláusula sexta.”
    Esse entendimento alinha-se à jurisprudência desta CORTE, consoante se depreende do seguinte precedente julgado pelo TRIBUNAL PLENO. Confira-se a ementa:
    “Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Art. 980–A do Código Civil, com redação dada pelo Art. 2º da Lei 12.441, de 11 de julho de 2011 3. Exigência de integralização de capital social não inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. Constitucionalidade. 4. Proibição de vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Art. 7º, IV, da Constituição Federal. Ausência de violação. Uso meramente referencial. 5. Livre iniciativa. Art. 170 da Constituição Federal. Ausência de violação. Inexistência de obstáculo ao livre exercício de atividade econômica. A exigência de capital social mínimo não impede o livre exercício de atividade econômica, é requisito para limitação da responsabilidade do empresário. 6. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente (ADI 4637, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)
    Acrescente-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e do contrato firmado entre partes. Incide, portanto, o óbice das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário ).
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente